Tribunal: TJPA
Processo: 0802135-23.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802135-23.2019.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DANIEL JACOB THOMAS LANGER, JUNIOR DA SILVA LANGER, DANIELY DA SILVA LANGER, DANILO DA SILVA LANGER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível que manteve sentença de extinção do processo de abertura de inventário, por cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais complementares. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação para complementação das custas, além de sustentar a inaplicabilidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que cancelou a distribuição do processo é nula por suposta ausência de intimação para recolhimento das custas complementares; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante, após atribuir valor inicial de R$ 1.000,00 à causa, promoveu voluntariamente sua retificação para R$ 203.913,99, o que gerou a obrigação de recolher as custas complementares, conforme previsão expressa no art. 290 do CPC.

O Juízo de origem corretamente intimou o autor, por meio de seu advogado, para promover o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A ausência de pagamento das custas complementares, após intimação regular, atrai a incidência dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado.

A tese de violação aos artigos 9º, 10 e 321 do CPC não prospera, pois a obrigação de recolher custas não se confunde com vício sanável da petição inicial, sendo pressuposto processual objetivo para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o não recolhimento de custas enseja o cancelamento da distribuição, sem necessidade de intimação pessoal do autor.

A condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo aplicável mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de recolhimento das custas complementares, após intimação regular do advogado, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, sem necessidade de intimação pessoal da parte.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas não afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 85, § 2º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1360124/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1936597/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006175-71.2022.8.13.0112, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 23.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020420-43.2023.8.26.0506, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 08.10.2024; TJ-CE, AC nº 0287432-96.2021.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 14.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ESPÓLIO DE DANIEL JACOB THOMAS LANGER E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra Decisão Monocrática (ID.
24921118
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ESPÓLIO DE DANIEL JACOB THOMAS LANGER E OUTROS.

Inicialmente, o recurso de apelação foi interposto em face de sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o autor
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso de Apelação (ID. 22824554). Sustenta a necessidade de anulação da sentença posto que não houve intimação para emendar a inicial ou complementar as custas, apontando violação aos artigos 9º, 10 e 321 do CPC.

Alega, ainda, que o Juízo de primeiro grau confundiu o pedido de habilitação de crédito com emenda à inicial, inexistindo determinação judicial de retificação do valor da causa. Requer a cassação da sentença para prosseguimento do feito, alegando violação ao contraditório e ampla defesa.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
24921118
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que determinou o cancelamento da distribuição da ação de abertura de inventário, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento das custas iniciais complementares. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da inicial e complementação das custas, alegando afronta aos artigos 9º, 10 e 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da distribuição do processo foi corretamente determinado, considerando a alegação de ausência de intimação para o recolhimento das custas complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O apelante foi devidamente intimado para complementar as custas iniciais, conforme determinação expressa do Juízo de origem, nos termos do art. 290 do CPC, não tendo cumprido a exigência dentro do prazo estabelecido.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição sem necessidade de intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação do advogado.

3.

O princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC impõe às partes o dever de colaboração para o regular andamento do processo, sendo responsabilidade do autor garantir o pagamento das custas iniciais.

4.

A condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que a extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a sucumbência, salvo hipóteses excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O não pagamento das custas iniciais, após intimação regular, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 85, § 2º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1360124/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1936597/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023.

Conta esta decisão foi interposto pelos recorrentes Agravo Interno (id.
25623982
). Sustentam que a decisão monocrática proferida manteve, de forma equivocada, sentença que havia determinado o cancelamento da distribuição do processo de inventário, com base nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas processuais. O agravante defende que houve excesso de rigor por parte do juízo, uma vez que não havia custas complementares a serem recolhidas, já que não existiu qualquer determinação anterior de emenda da petição inicial ou alteração do valor da causa.

Aduz que ocorreu confusão do juízo de primeiro grau, que equivocadamente interpretou o pedido de habilitação de crédito como se fosse uma emenda à petição inicial, o que não procede, pois não houve qualquer ato processual que alterasse o valor da causa capaz de ensejar a exigência de custas complementares. Alega, ainda, nulidade processual, por ausência de intimação prévia para sanar eventual vício, em evidente afronta ao disposto no artigo 321 do CPC, bem como violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação às decisões surpresa (art. 10 do CPC).

Defende, também, a inaplicabilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando que se trata de ação de inventário, na qual, por sua natureza, não há vencido nem vencedor, sendo, portanto, incabível a aplicação do artigo 85 do CPC. Por fim, requer o provimento do agravo para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da suposta nulidade da decisão monocrática proferida no ID 24921118, que manteve sentença de primeiro grau que cancelou a distribuição do feito, com fulcro nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais complementares.

Examinando detidamente os autos, verifico que, na petição inicial (ID 22824404), o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), sob o argumento de desconhecimento do real acervo hereditário. Posteriormente, no ID 22824524, o próprio autor/agravante retificou espontaneamente o valor da causa para R$ 203.913,99 (duzentos e três mil, novecentos e treze reais e noventa e nove centavos), valor esse decorrente do crédito objeto do seu pedido de habilitação nos autos do inventário.

Diante da alteração voluntária do valor da causa, o Juízo de origem determinou, no ID 22824550, a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua expressamente o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“Art. 290. Salvo as hipóteses previstas em lei, o não pagamento das custas iniciais implica o cancelamento da distribuição do feito.”

O agravante, contudo, limitou-se a apresentar pedido de dilação de prazo, sem apresentar qualquer justificativa idônea e, principalmente, sem realizar o efetivo recolhimento das custas complementares. Sua inércia, portanto, atraiu corretamente a aplicação do disposto no art. 290 do CPC, culminando no cancelamento da distribuição.

A tese recursal de que não houve determinação de emenda à petição inicial não se sustenta, pois não se trata de vício de inépcia ou necessidade de regularização da inicial, mas sim do dever processual objetivo de recolher as custas proporcionais ao valor atribuído pelo próprio autor ao ajuizamento da demanda. O recolhimento das custas é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

O argumento de violação ao artigo 321 do CPC igualmente não prospera. Referido dispositivo se aplica às hipóteses em que há vício formal na petição inicial que impeça o regular desenvolvimento do processo, o que não se confunde com a ausência de pagamento de custas. A exigência de complementação das custas não caracteriza defeito ou irregularidade sanável da inicial, mas obrigação processual autônoma, expressamente prevista na lei.

Da mesma forma, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação às decisões-surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o agravante foi devidamente intimado para cumprir a obrigação de pagar as custas (id.
22824550
), oportunidade na qual poderia ter se manifestado ou recolhido os valores devidos.

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO . CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. - Ausente o recolhimento das custas judiciais prévias, aplica-se a disposição do artigo 290 do Código de Processo Civil para determinar o cancelamento de sua distribuição - Considerando que o autor, mesmo intimado, não efetuou o pagamento da complementação das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290 do referido Diploma Legal, sem necessidade de intimação pessoal da parte.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5006175-71.2022 .8.13.0112, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO QUE CARECE DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10204204320238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 08/10/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO EFETIVADA. INÉRCIA . INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Cuida-se de apelação contra sentença pela qual o Juízo de Direito julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após verificar que a parte autora da demanda, mesmo intimada através de seu patrono, não havia recolhido as custas de diligência necessária para a realização da citação da parte ré. 2 . Tem-se que, decorrido o prazo determinado pelo juízo a quo no despacho, sem o necessário recolhimento das despesas de condução do oficial de justiça, outra medida não restava senão a aplicação do art. 485, IV do Código de Processo Civil. 3. O recolhimento das custas constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência enseja o imediato cancelamento da distribuição do respectivo feito, sem que para tanto seja necessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa . Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso apelatório e negar-lhe provimento nos termos do voto do proferido pelo Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Desembargador Relator (assinado digitalmente)

(TJ-CE - AC: 02874329620218060001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 14/12/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Quanto à insurgência contra a fixação dos honorários advocatícios, também não há razão. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito, inclusive por falta de recolhimento de custas, enseja a condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa (...)”

Nesse sentido, colho julgado recente:

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL
E
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO
. 1. Controvérsia em torno da
incidência de honorários advocatícios
na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o
processo

extinto sem resolução do mérito
por
indeferimento
da
petição inicial
. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da
petição inicial
e, consequentemente, da possibilidade de o
processo
prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao
processo
e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao
processo
antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de
emenda à petição inicial
muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do
processo
(ou da "ação"), havendo previsão expressa de
fixação de honorários advocatícios
para essas hipóteses (artigos 85 , § 6º , 90 , e 485 , § 2º , segunda parte, do CPC ). 6. Fixação de
honorários
em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1936597 MT 2021/0134793-6)

Assim, perfeitamente cabível a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que se mostra razoável, moderado e compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025